Tribunal: TJSP
Processo: 1007697-41.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LIMEIRA – URV – Pretensão de recálculo da remuneração nos termos do arts. 22 e 25 da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994, com o consequente pagamento das diferenças devidas – Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ - Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LIMEIRA – URV – Pretensão de recálculo da remuneração nos termos do arts. 22 e 25 da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994, com o consequente pagamento das diferenças devidas – Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ - Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversas – Autora que demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, sendo de rigor a procedência da ação – Precedentes– Sentença de improcedência reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso da autora provido.